Tribunal: STF
Processo: ARE 1472448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 12):



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. AVENTADAS INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO É UM DIREITO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS FUNCIONÁRIOS. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    1 "De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, fazse legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes [...]. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida" (STF, ADPF 496, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 22/6/2020, DJe-235 de 24/9/2020). 



    2 Estando devidamente comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes da vítima, somados aos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, que o acusado desacatou funcionária pública no exercício da sua função de enfermeira municipal, chamando-a de "cadela" durante o atendimento, incogitável o acolhimento do pedido absolutório. 



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO VALOR DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. 



    1 Embora o art. 8º, § 4º, da Resolução CM n. 5 de 2019, preveja a possibilidade de arbitrar honorários até o limite de 3 (três) vezes o valor máximo descrito no Anexo Único, tal majoração é restrita a situações excepcionais. 



    2 Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. 



    Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). (Doc. 9, fls. 52-53)



    Segundo a denúncia, 



    […] no dia 12 de fevereiro de 2020, por volta de 22 horas, no interior da Unidade de Pronto Atendimento, localizada na rua Santos Dumont, s/n, Nossa Senhora Aparecida, Herval D'Oeste/SC, o denunciado Marcelo Subtil de Oliveira, ciente da ilicitude de sua conduta e com vontade orientada à prática delitiva, desacatou a enfermeira Patrícia Cardozo da Cruz no exercício de sua função pública, xingando-a de "cadela" reiteradamente. (Doc. 2).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, “tão somente para arbitrar honorários complementares ao defensor nomeado.” (Doc. 12).



    Inconformada, a defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “Afronta ao art. 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, XLVII, LIV, LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal; art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e ADPF 496” (Doc. 15).



    Sustenta que “a acusação não apresentou elementos probatórios a demonstrar a culpa do apelante, motivo pelo qual se faz necessário o absolver e declarar a sua inocência em face da inexistência de provas.”



    Enfatiza que no julgamento da ADPF 496, “A Suprema Corte atestou a recepção do crime, mas o relegou a ‘casos graves e evidentes de menosprezo à função pública”, dado que “os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e insatisfação.” 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide a Súmula 279 do STF; (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal); (c) aplica-se ao caso a tese firmada por esta CORTE no Tema 660 da Repercussão Geral; e (d) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada pela Corte de origem (Doc. 21)



    No Agravo, a parte agravante refuta a incidência dos óbices processuais apontados. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    De início, observa-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, especialmente na parte que negou seguimento ao apelo extremo, em observância à tese firmada por esta CORTE no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    De todo modo, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15):



    No tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido apresenta esse requisito, porquanto se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional, envolvendo, por essa razão, interesses endo e extraprocessuais, vez que pertine a toda a sociedade. 



    Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o órgão máximo do poder judiciário confira a melhor exegese hermenêutica da norma em discussão. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o réu pelo crime de desacato (Doc. 12):



    1 Da absolvição 



    A defesa clama pela absolvição do acusado, sustentando a insuficiência de provas para embasar a condenação, bem como que o crime de desacato seria inconstitucional. 



    De início, não há que se falar em inconstitucionalidade da conduta. 



    Não se desconhece que a Convenção Americana de Direitos Humanos foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro com status de norma supralegal e que, em seu art. 13, protege o direito à liberdade de expressão. 



    No entanto, não há como reconhecer qualquer contraste entre a consagração do direito à liberdade de expressão, o qual não é absoluto, e a criminalização do desacato que, aliás, retrata respeito ao conjunto dos direitos fundamentais do cidadão e valor máximo da dignidade da pessoa humana. 



    A propósito, os Tribunais Superiores sufragaram o entendimento de que o delito de desacato segue vigente, apesar do processo de incorporação daquele documento internacional de proteção aos direitos humanos, por não afrontar o direito à liberdade de expressão. 



    É o que se extrai do julgamento da ADPF n. 496 pelo Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Na espécie, restou devidamente comprovado que Marcelo Subtil de Olivieira desacatou Patrícia Cardozo da Cruz no exercício da função pública de enfermeira do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Herval D'Oeste/SC, na medida em que, por diversas vezes, xingou-a de "cadela". 



    Registre-se que a conduta do acusado ostenta gravidade suficiente e, portanto, revela-se apta a vulnerar os bens jurídicos tutelados pela norma, quais sejam: a probidade da função pública, a respeitabilidade, bem como a dignidade de seus funcionários (nesse sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 1.524). 



    Isso posto, a materialidade e autoria delitivas emergem do termo circunstanciado (Evento 1, TERMO_CIRCUNST1, fl. 2, autos apensos), bem como da prova oral coligida. 



    Durante a ocorrência, Patrícia relatou aos policiais militares que "foi ofendida por um paciente de nome Marcelo Subtil de Oliveira, onde o mesmo chamou a declarante de cadela várias vezes, por estar embriagado, sendo que a declarante se sentiu menosprezada pelo fato" (Evento 1, TERMO_CIRCUNST1, fl. 2, autos apensos). 



    Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou que, ao tempo dos fatos, era enfermeira da Prefeitura de Herval D'Oeste e que estava de plantão durante a noite, quando o réu chegou para ser medicado e, em certo momento, pediu que o retirassem da sala de observação, pois ele estava incomodando. Disse que, depois, o acusado voltou para a sala e passou a chamá-la de cadela, em um tom bem alto. Confirmou que, no local, havia mais pessoas (Evento 51, VÍDEO1). 



    Em consonância com o depoimento de Patrícia, o policial militar Alan Jorge Posser Mendonça declarou que, na noite do delito, a enfermeira ligou para a central, solicitando a presença de uma viatura, pois havia se sentido desacatada. Relatou que, ao chegar no local, deparou-se com a ofendida e o acusado e que dava para observar que o autor dos fatos estava um pouco embriagado. Informou que Patrícia comentou que Marcelo havia a chamado de cadela várias vezes (Evento 51, VÍDEO1). 



    Na mesma sintonia, o agente público Alesandro Ferreira de Lima narrou que foram chamados ao local por conta de um masculino que estava meio alterado e, durante o atendimento, teria desacatado uma funcionária da unidade de pronto atendimento. Consignou que Patrícia informou que Marcelo havia a chamado de cadela (Evento 51, VÍDEO1). 



    Por oportuno, ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. 



    Aliás, na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    O acusado não foi interrogado na fase administrativa. E, embora devidamente intimado (Evento 47, CERT1), não compareceu ao ato judicial. 



    Diante desse panorama, verifica-se que os relatos da ofendida, além de uníssonos e coerentes, restaram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram que, na data do delito, foram acionados para a atender a uma ocorrência de desacato na unidade de saúde municipal e que, ao chegarem no nosocômio, a enfermeira Patrícia lhes contou que, em razão do exercício de suas funções, Marcelo a chamou de "cadela" por diversas vezes, de forma que se sentiu menoscabada, sobretudo pelo fato de o crime ter ocorrido na presença de outras pessoas. 



    Assim, haja vista a ausência de indicativos de que Patrícia houvesse atuado no sentido de incriminar falsamente o acusado, ou possuísse motivos para tanto, e estando demonstradas, com segurança, a materialidade e autoria delitivas, incogitável o acolhimento do pedido absolutório. 



    Sobre a matéria, no julgamento da ADPF 496, Rel. Min. ROBERTO BARRODO, DJe de 24/9/2020, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato””.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Quanto ao mais, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente